Tribunal: STF
Processo: HC 222563
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Estupro de vulnerável. Alegação de nulidade. Prisão decorrente de sentença penal condenatória transitada em julgado. Inadequação da via eleita.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 784.408, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. A parte impetrante requer:



    “a) A imediata concessão de medida liminar determinando a suspensão da certidão de trânsito em julgado no processo 0000422-15.2018.8.14.0090 (proceso originário em trâmite na Vara Única da Comarca de Prainha/PA) e da decretação da prisão preventiva, a qual foi exarada na sentença condenatória do referido processo originário, até o julgamento de mérito do presente Habeas Corpus, com a consequente expedição do alvará de soltura do Paciente, rogando-se pela comunicação imediata ao juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Santarém/PA, onde tramita o processo de execução 2001015-78.2022.8.14.0051; 



    b) Ao final, requer o conhecimento e concessão da ordem da presente impetração para reconhecer a nulidade, por infração ao art. 311 e 370, §4º, do Código de Processo Penal, da certidão de trânsito em julgado no processo 0000422-15.2012.8.14.0090 e da decretação da prisão preventiva, a qual foi exarada na sentença condenatória do referido processo originário, devendo-se a defesa ser devidamente intimada de forma pessoal do teor da sentença condenatória (...).”



3. Decido.



4. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



5. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



6. Ainda do ponto de vista processual, pontuo que a orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. No caso, a própria parte impetrante juntou aos autos cópia da certidão de trânsito em julgado.



 



7. Ademais, as alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (TJ/PA e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



8. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.



9. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o imediato acolhimento da pretensão defensiva. Até porque a hipótese é de paciente definitivamente condenado à pena de 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal), praticado contra vítima com 11 anos de idade, na época dos fatos.



10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 24 de novembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator